Tribunal: TJSP
Processo: 2303848-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. Limitação do direito de regresso às obrigações das empresas sucedidas (Fire e MRTG). Pretensão de abranger passivos de todo o grupo econômico que extrapola os limites objetivos da lide. Inviabilidade de trasladar efeitos de decisões em outras esferas (falimentar e federal) para a presente liquidação, sob pena de desvirtuamento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. Limitação do direito de regresso às obrigações das empresas sucedidas (Fire e MRTG). Pretensão de abranger passivos de todo o grupo econômico que extrapola os limites objetivos da lide. Inviabilidade de trasladar efeitos de decisões em outras esferas (falimentar e federal) para a presente liquidação, sob pena de desvirtuamento do título e enriquecimento sem causa. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.